Tribunal: TJSP
Processo: 2232597-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Etapa de cumprimento de sentença – Penhora "on line" – Incidência sobre saldo em conta corrente inferior a 40 salários mínimos – Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC – Proibição legal alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta corrente, aplicações financeiras etc – Precedentes

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Etapa de cumprimento de sentença – Penhora "on line" – Incidência sobre saldo em conta corrente inferior a 40 salários mínimos – Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC – Proibição legal alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta corrente, aplicações financeiras etc – Precedentes – Decisão de primeiro grau reformada.

Deram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000300490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2232597-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é agravante WALKIRIA PEREIRA DE SANTI, é agravado
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao agravo. por maioria de votos. Declarará
voto a 2a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 29 de abril de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2232597-43.2019.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS 10a Vara Cível
Agravante: WALKIRIA PEREIRA DE SANTI
Agravada: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
Partes: AUTO POSTO MIRANTE DO 128 LTDA. e outros
MM. Juiz de primeiro grau: Gabriel Baldi de Carvalho
Voto no 33.841
Agravo de instrumento
Ação monitória
Etapa de
cumprimento de sentença Penhora “on line” Incidência
sobre saldo em conta corrente inferior a 40 salários mínimos
Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC

Proibição legal alcançando não apenas valores depositados
em caderneta de poupança, mas também os mantidos em
conta corrente, aplicações financeiras etc
Precedentes

Decisão de primeiro grau reformada.
Deram provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação monitória, ora na etapa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de sentença, demanda proposta por PETROBRÁS
DISTIBUIDORA S/A, exequente/agravada, em face de WALKIRIA
PEREIRA DE SANTI, agravante, e outros. A execução é no valor
atualizado de R$ 188.756,69, para março de 2019.
Deferido
o
requerimento
formulado
pela
exequente, ora agravado, voltado à penhora “on line” de ativos
financeiros pertencentes aos coexecutados, foram bloqueados os valores
de R$ 2.500,69 e R$ 107,44, localizados em contas corrente de titularidade
da coexecutada agravante (fls. 600/602 dos autos do processo; fls. 57/59
destes).
Sobreveio petição da agravante, alegando que
não exerceu atividade ou cargo no autoposto contratante do mútuo em
que se funda a demanda, e que não lhe foi concedida oportunidade para
se defender. Alega que a conta corrente em que localizados os valores em
questão é “conjunta”, tendo seu filho como cotitular, sendo que tal
importância se destina ao custeio de necessidades básicas deste último.
De todo modo prossegue , é de rigor o desbloqueio das aludidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantias, porquanto a penhora recaiu sobre valores inferiores a 40
salários mínimos e, pois, impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do
CPC.
O MM. Juiz de primeiro grau indeferiu aquele
requerimento, por entender que os elementos dos autos não são
suficientes para demonstrar a alegada impenhorabilidade dos valores em
discussão (fl. 65).
Como fundamentos do pedido de reforma,
insiste a agravante nos argumentos apresentados na petição em que
requereu o desbloqueio dos valores, acima sintetizados.
2. Deferido em parte o requerimento de
atribuição de efeito suspensivo, apenas para obstar levantamento de
valores até o julgamento deste agravo (fl. 69), respondeu a agravada (fls.
76/86).
3. Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório do essencial.
4. Efetivamente, a constrição incide sobre saldo
em conta corrente de valor inferior a quarenta salários-mínimos.
E a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça é tranquila ao proclamar a impenhorabilidade em situações
tais, ainda que o valor em discussão não esteja depositado em caderneta
de poupança, mas em conta corrente, aplicação financeira etc.
Confira-se (são meus os destaques):
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
DEFICIÊNCIA
NAS
RAZÕES
RECURSAIS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO
DO ART. 833 DO CPC/2015.
1. É deficiente a fundamentação do recurso
especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão incorreu em omissão, contradição ou
obscuridade. Aplica-se à hipótese o óbice da
Súmula
284
do
STF.
Precedentes:
REsp
1.595.019/SE, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe 9/5/2017; AgInt no REsp
1.604.259/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2016.
2. Há entendimento firmado do Superior
Tribunal de Justiça de que "é possível ao devedor
poupar
valores
sob
a
regra
da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários
mínimos,
não
apenas
aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014).
3.
Recurso
especial
do
qual
se
conhece
parcialmente e, nessa extensão, nega-se-lhe
provimento”. (REsp 1710162/RS, 2a T., Rel. Min.
OG FERNANDES, j. 15.3.18).
“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CABIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. DECADÊNCIA. ATO JUDICIAL.
TERMO
INICIAL.
CIÊNCIA
DO
INTERESSADO.
VALOR
EM
CONTA
CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
POUPANÇA.
DIGNIDADE.
SUSTENTO.
IMPENHORABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Cinge-se a controvérsia a determinar se é cabível
o mandado de segurança contra ato judicial, se é
lícita
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica da empresa executada e se é possível a
penhora de numerário existente em conta
corrente, inferior a 40 (quarenta) salários
mínimos e relacionado ao recebimento de
proventos de aposentadoria.
2. A impugnação de ato judicial, pela via do
mandado de segurança, somente é admissível se
o impetrante comprovar sua teratologia ou
flagrante ilegalidade, ou, ainda, a ocorrência de
abuso de poder pela autoridade que proferiu a
decisão.
3. Na espécie, a impetrante, que é sócia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa devedora, tem 82 (oitenta e dois) anos
de idade, seu sustento é assegurado por
proventos de aposentadoria e teve penhoradas
as quantias depositadas em sua conta-corrente
em virtude de desconsideração da personalidade
jurídica
da
executada.
Assim,
a
penhora
representa aparente contrariedade à expressa
previsão do art. 649, X, do CPC/73, que versa
sobre a dignidade da subsistência do executado.
Essas circunstâncias justificam, na hipótese
concreta, o abrandamento da regra restritiva ao
cabimento do mandado de segurança.
4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso,
má-fé ou fraude e ainda que os valores
constantes em conta corrente percam a natureza
salarial após o recebimento do salário ou
vencimento seguinte, a quantia poupada pelo
devedor, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos, é impenhorável.
5. Referidos valores podem estar depositados em
cadernetas
de
poupança,
contas-correntes,
fundos de investimento ou até em espécie,
mantendo,
em
qualquer
desses
casos,
a
característica da impenhorabilidade.
6. Recurso ordinário parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ordem concedida em parte” (RMS 52.238/SP, 3a
T., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 15.12.16).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE
SALÁRIO.
ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de
que a remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade é a última percebida - a do
último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à
remuneração de Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Após esse período, eventuais sobras
perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Admite-se, para alcançar o patamar de
quarenta salários mínimos, que o valor incida em
mais de uma aplicação financeira, desde que
respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e
providos”.
(EREsp 1330567/RS, Segunda Seção, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 10.12.14).
Nesse sentido, há precedentes desta Egrégia
Câmara, como se vê do assim ementado:
“NULIDADE
DE
INTIMAÇÃO

Questão
preliminar suscitada em contraminuta Rejeição
Embora não tenha constado o nome do patrono
do Agravado na publicação da decisão inicial do
recurso,
o
vício
restou
sanado
com
a
apresentação da contraminuta
Preliminar
rejeitada. PENHORA "ON LINE" Bloqueio de
valores em conta corrente - Impenhorabilidade
verificada Entendimento firmado no sentido de
ser impenhorável a quantia poupada pelo
devedor até o limite de 40 salários mínimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente de onde seja mantido o
valor (conta corrente, poupança, fundos de
investimento etc.)
Ademais, as quantias
bloqueadas são irrisórias frente ao valor da
execução e insuficientes para o pagamento das
custas processuais (art. 836/CPC) - Montantes
desbloqueados Recurso provido, nessa parte.
PENHORA - Bens que guarnecem a residência
dos Executados, pessoas físicas - Alegação de
impenhorabilidade - Descabimento - Artigo 833,
II, segunda parte, do Código de Processo Civil,
que permite a penhora de determinados tipos de
bens que se encontram na residência do devedor
Impossibilidade de aferir a irregulridade da
constrição antes de sua realização - Recurso não
provido,
nessa
parte”
(AI
2051919-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. MARIO DE
OLIVEIRA, j. 17.9.18).
Por tal fundamento, meu voto dá provimento ao
agravo.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21537
Agravo de Instrumento no 2232597-43.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Walkiria Pereira de Santi
Agravado: Petrobras Distribuidora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitosamente, declaro voto vencido em relação a d.
maioria, por vislumbrar solução diferenciada ao caso concreto, no tocante à
deduzida impenhorabilidade de valores encontrados em contas bancárias.
Certo que o artigo 833 do Código de Processo Civil
enumera rol taxativo dos bens protegidos pela impenhorabilidade, fazendo
referência, em seu inciso X, a “quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Sabe-se, porém, que referida regra vem sendo
flexibilizada pela jurisprudência, nos casos em que reste descaracterizada a
natureza de “poupança” da conta, a despeito de sua nomenclatura, em prol
da efetividade da execução.
Já decidira esta C. Corte que “a proteção legal da
impenhorabilidade não pode subsistir somente pela denominação de
'conta poupança', mas sim, pela efetiva natureza alimentar da
'reserva' ali mantida pelo pequeno poupador” (Agravo de Instrumento
2177996-92.2016.8.26.0000; Relatora: Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
13a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26/01/2017).
Entendo pertinente adotar tal posição. Isso porque o
legislador ordinário houve por bem proteger, exclusivamente, a conta
utilizada para a manutenção de economias, desprovida de movimentação,
permitindo a penhora, a princípio, do dinheiro depositado em conta
corrente, não importando o valor ou a destinação.
Certo, ainda, que compete à parte executada, ex vi do §
3o do inciso I do artigo 854 do mesmo instituto, comprovar que a
constrição se enquadra nas situações excepcionadas pelo legislador.
Entretanto, consoante deliberado pelo d. Juízo “a quo”, não sobreveio tal
prova no presente caso.
Flexibilizar, no mais, a proteção em prol daqueles que
se utilizam da conta poupança como se conta corrente fosse configuraria,
em nosso ver, descabida ofensa ao princípio da isonomia.
Nesse passo, nos casos como o dos autos, em que
desnaturada a finalidade da poupança, a afastar a incidência da norma
protetiva trazida pelo mencionado inciso X, faz-se necessária
demonstração da origem do numerário depositado para sustentar conclusão
quanto à impenhorabilidade, ônus que compete, como já dito, à parte
executada.
Em mesmo sentido, precedentes desta C. Corte de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Prestação de serviços educacionais - Ação de
cobrança - Fase de cumprimento de sentença -
Decisão que determinou o bloqueio de quantia
existente em conta bancária da devedora - Arguição
da executada no sentido da impenhorabilidade e
desbloqueio dos proventos de caráter salarial -
Ausência de comprovação de que os valores
localizados são impenhoráveis. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2057560-70.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcos
Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/06/2017; Data de Registro:
29/06/2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
Penhora on line. Constrição de quantia constante
na conta bancária do executado. Alegação de que o
valor bloqueado é fruto de recebimento de benefício
previdenciário. Ausência de comprovação. Impenhorabilidade não configurada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2068247-09.2017.8.26.0000;
Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/07/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17/07/2017).
Destarte, à míngua de elementos comprobatórios da
impenhorabilidade do montante remanescente, não mereceria reparos o r.
decisum combatido.
Pelo exposto, por meu voto, negaria provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
106CEE0C
13
16
Declarações de
Votos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
107DB348
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2232597-43.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.